Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONVENÇÃO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ECONOMIA. CELERIDADE PROCESSUAL.
1. Em ação de busca e apreensão, aperfeiçoada a relação processual com a citação (CPC/2015 239 § 1o), não há impedimento à homologação do acordo e suspensão do processo até o fim do prazo para pagamento da dívida (CPC/15 313 II 922 923), exatamente como pretendido por ambas as partes.
2. A determinação de extinção do processo pode causar prejuízo ao credor em caso de descumprimento do acordo de pagamento, pois exigirá o ajuizamento de nova ação e não apenas a retomada do curso processual, o que implicaria violação os princípios da celeridade, economia processual e efetiva prestação jurisdicional.
3. Deu-se provimento ao apelo.